Tribunal: TJMT
Processo: 1047623-23.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047623-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO CASTRO OLIVEIRA - CPF: 333.810.542-87 (RECORRIDO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1047623-23.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: MARIA DO SOCORRO CASTRO OLIVEIRA.

Data do Julgamento:
25/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
-
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADAS -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO ASSINADO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO LEGAL - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito a
preliminar levantada pela recorrente, pois o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

3.

Trata-se de ação indenizatória na qual, a reclamante alega que o requerido está efetuando descontos indevidos em benefício previdenciário de empréstimo consignado que alega não ter contratado.

4.

Contudo, ao contrário do que alega a reclamante, verifica-se através dos documentos anexos na contestação,
que a reclamante contratou o referido serviço ao apresentar contrato assinado mediante biometria facial e demais dados do dia, hora e geolocalização
.

5.

Portanto, não há qualquer prova nos autos de vício do negócio jurídico, porquanto, resta patente que a reclamante autorizou o requerido realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente contrato.

6.

Além disso, é evidente que a reclamante se beneficiou do contrato mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

7.

Nesse sentido:

DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1001196-02.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, publicado no DJE 22/03/2022)”.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONTRATO ASSINADO COM DESCRIÇÃO CLARA DA MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. A empresa recorrente não cometeu ilícito, vez que há prova da adesão ao cartão de crédito consignado com cláusula autorizadora de cobrança objeto da lide.
3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10173352120228110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023).

8.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025